Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001745-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por José Pereira da Silva Neto
contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento antes aviado, em virtude da inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e contradição no acórdão porquanto não houve apreciação da prejudicial de mérito de decisões judiciais não cumpridas e ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Aduz que o atual extrato do andamento processual demonstra mais um descaso da embargada, porquanto levou em carga o feito em 03/03/2020, em atendimento às decisões recorridas, porém, somente o devolveu em 24/08/2020, sem nenhuma manifestação ou cálculo.

Assevera que as decisões concedem privilégios indevidos ao Estado, prejudicando acintosamente o embargante, que não tem igual tratamento.

Defende que a decisão recorrida negou exame ao pedido da impugnação do embargante acerca do excesso de execução.

Sustenta que a matéria é só de direito, de ordem pública, não dependendo de dilação probatória.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/58– id.n.

63580988).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (págs.01/05– id.n. 64055563).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por José Pereira da Silva Neto contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, em virtude da inadequação da via eleita.

Segundo o recorrente, há omissão e contradição no acórdão, porquanto não houve apreciação da prejudicial de mérito de decisões judiciais não cumpridas.

O recurso, contudo, não merece provimento, não havendo qualquer defeito no acórdão recorrido.

Com efeito, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de José Pereira da Silva Neto
objetivando a cobrança do crédito tributário decorrente do Processo Administrativo do Tribunal de Contas n. 00108359 e representado na CDA n. 000982/00
,
cujo valor é de R$3.437,51 (três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos)
(págs.07/08-id.n. 32997981).

Verifica-se, ainda, que o embargante pretende discutir a legalidade da cobrança nos próprios autos de execução, sem garantia do juízo, bem como, por meio de mera petição insurge-se contra o valor do débito executado, por entender que o cálculo apresentado pelo embargado (exequente), foi elaborado em desconformidade com o valor acordado.

Ressalta-se que, segundo a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
suposto excesso de execução é típica matéria de defesa
e
não de ordem pública, devendo, portanto, ser alegada pelo executado
, ora embargante, a quem aproveita, em sede de embargos à execução, não se admitindo, por consequência, que tal insurgência seja feita
por meio de simples petição nos autos da execução.

Como se sabe, os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art.1.022, do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo ausentes tais vícios, máxime porque o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos e fundamentos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão e contradição quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso ou contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante e muito menos admitir-se os embargos para a rediscussão da causa.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontadas traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021